Tribunal: CARF
Processo: 15540.720060/2016-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720060/2016-88
RESOLUÇÃO
2402-001.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHADE 2004 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário do responsável tributário (Hugo Cecílio de Carvalho), por preclusão, e converter
o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rafael de Aguiar Hirano
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720060/2016-88
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, por meio do qual visa a Recorrente a reforma do V.
Acórdão no 15-41.821 que, ao apreciar a Impugnação anteriormente interposta, negou-lhe
provimento, mantendo integralmente o crédito tributário em questão.
Referido crédito decorre do não conhecimento dos recolhimentos efetivados pela
Recorrente, nos anos-calendários de 2011 e 2012, pelo SIMPLES NACIONAL, em razão da ausência
de opção de adesão a tal regime. Conforme Relatório Fiscal, a solicitação de opção ao SIMPLES
NACIONAL foi procedida apenas em 07/01/2014 e, inclusive, restou indeferida por problemas
fiscais.
Em consequência, “a fiscalização lavrou os Autos de Infração devidos, pois nas
competências discriminadas no item 07 deste relatório, a empresa não declarou / recolheu as
contribuições patronais incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados.”
Nestes termos, restou lavrado crédito relativo às contribuições patronais sobre a
folha de salário, as contribuições ao GILRAT e às contribuições de terceiros (FNDE, INCRA, SESC,
SENAC e SEBRAE), no valor total de R$ 1.872.666,67, acrescido de juros e multa qualificada de
150%. Paralelamente, foi lavrado auto de infração para a exigência de multa regulamentar, em
razão do descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação previdenciária, no valor de
R$ 21.430,00.
Em todos os autos, foi atribuída a responsabilidade pessoal e solidária ao sócio-
gerente, Sr. Hugo Cecílio de Carvalho, com base no artigo 124, inciso I e art. 135, inciso III, ambos
do Código Tributário Nacional.
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Impugnação, na qual se alegou:
(i)
Preliminarmente: nulidade na intimação dos lançamentos fiscais, em razão
de apenas um dos sócios ter sido notificado, acarretando violação à ampla
defesa;
(ii)
No mérito: (a) abusividade e ilegalidade da multa e juros moratórios,
violando a capacidade contributiva; (b) impossibilidade de inclusão do Sr.
Hugo Cecílio de Carvalho como devedor solidário, pois além de não constar
mais do contrato social, não teria restada comprovada sua atuação com
excesso de mandato ou infringência à lei; (c) necessidade de sua
manutenção no SIMPLES NACIONAL, em razão da ausência de intimação da
exclusão de tal regime, e consequente reconhecimento dos pagamentos
efetuados sob tal regime; (d) envio prematuro da d. Fiscalização quanto a
eventual crime tributário e inexistência de tipo de crime contra a ordem
tributária.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720060/2016-88
3
Ao apreciar as razões expostas em Impugnação, a DRJ houve por bem negar-lhes
provimento, mantendo a integralidade do crédito tributário constituído.
Intimada, a Recorrente interpôs o competente Recurso Voluntário, basicamente
reiterando as razões da Impugnação anterior, com especial ênfase na necessidade de sua
manutenção no SIMPLES NACIONAL, em especial pelo fato de não ter sido intimado da sua
exclusão a tal regime.
Embora no referido Recurso Voluntário tenha sido desenvolvida a argumentação no
tocante à responsabilidade pessoal e solidária, foi apresentado outro Recurso Voluntário de forma
autônoma pelo Sr. Hugo Cecílio de Carvalho, no qual, além das mesmas razões expostas, foi
alegada a decadência do crédito tributário anterior a junho de 2011.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
I – DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO SR. HUGO CECÍLIO DE CARVALHO
Conforme consta dos fatos acima narrados, após a intimação das autuações fiscais,
a Recorrente CHADE apresentou a competente Impugnação, se insurgindo não só em relação à
constituição dos créditos em questão, mas também quanto à atribuição da responsabilidade
pessoal e solidária ao sócio-gerente Sr. Hugo Cecílio de Carvalho, com base no artigo 124, inciso I e
art. 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional.
Ao analisar referida Impugnação, a DRJ acabou por analisar os argumentos
dispendidos pela Recorrente CHADE 2004, mas concluindo ao final sobre a manutenção da
sujeição passiva como responsável tributário do Sr. Hugo Cecílio de Carvalho, como sócio-gerente
da Recorrente CHADE.
Em decorrência do Acórdão proferido pela DRJ, a Recorrente CHADE apresentou
Recurso Voluntário, novamente abrindo um tópico para o questionamento da responsável
atribuída do Sr. Hugo Cecílio de Carvalho. Paralelamente, o Sr. Hugo Cecílio de Carvalho
apresentou Recurso Voluntário de forma autônoma, o qual, no entanto, deixo de conhecê-lo.
Com efeito, conforme entendimento sumulado por este Conselho, “a pessoa
indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.” (Súmula CARF no 172)
Assim, com base no entendimento acima, a Impugnação apresentada pela
Recorrente CHADE, na parte concernente ao questionamento da responsabilidade tributária,
sequer deveria ter sido conhecida pela DRJ, em razão da ausência de legitimidade para tanto. Na
oportunidade, deveria o Sr. Hugo Cecílio de Carvalho ter apresentado uma Impugnação autônoma.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720060/2016-88
4
Pois bem, não tendo assim procedido na oportunidade, inconteste a preclusão de
seu direito de agora se insurgir pela sujeição passiva que lhe fora atribuída nas autuações fiscais
em questão.
De fato, nos termos do art. 17, do Decreto no 70.235/72, considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Assim, não
tendo havido impugnação autônoma pelo Recorrente Sr. Hugo Cecílio de Carvalho, preclusas estão
as razões ora apresentadas em sede de Recurso Voluntário, do que deixo de conhecer do referido
recurso.
Nestes termos, em razão da preclusão da matéria, deve ser mantida a
responsabilidade pessoal do Sr. Hugo Cecílio de Carvalho pelos créditos tributários sob análise, nos
termos do art. 135, inciso I, do Código Tributário Nacional.
II – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
Conforme acima visto, foi inicialmente interposto Recurso Voluntário pela
Recorrente CHADE, no qual abordou a suposta ilegitimidade da responsabilidade imputada ao Sr.
Hugo Cecílio de Carvalho. Não obstante, foi apresentado novo Recurso Voluntário, de forma
independente, pelo Sr. Hugo Cecílio de Carvalho, no qual reiterou-se as razões que já haviam sido
expostas, acrescendo, entretanto, a prejudicial de decadência do crédito tributário anterior a
junho de 2011.
Conforme exposto nos tópicos precedentes, embora não conhecido o Recurso
Voluntário interposto de forma autônoma pelo Sr. Hugo Cecílio de Carvalho, a decadência, no
âmbito do direito tributário, é matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das
partes, podendo ser analisada por este Conselho independentemente de ser objeto de recurso das
partes. Cite-se acordão deste Conselho, neste sentido:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2001 DECADÊNCIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO EM SEDE DE
JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de
modo que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como
omissão no julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do
Colegiado embargado.
(Câmara Superior de Recursos Fiscais – 2a Seção – Acórdão no 9202-009.552)
“CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. AUSENTE. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL (AGINT NO ARESP) No 786.109/RJ. RESP No 1.721.191/MG. APLICÁVEIS.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso,
tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer
tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de ofício, pois
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720060/2016-88
5
não se sujeita às preclusões temporal e consumativa, que normalmente se
sucedem pela inércia do sujeito passivo. (...)”
(2a Turma/4a Câmara/2a Seção – Acórdão no 2402-012.573)
No caso sob análise, considerando que o crédito tributário em questão se refere aos
anos de 2011 e 2012, tendo havido sua constituição definitiva em maio de 2016, com intimação
pessoal da Recorrente no dia 30 de maio de 2016, conforme se verifica às fls. 207, não havendo
questionamento quanto ao período quinquenal (Súmula Vinculante no 08, do STF), necessário
apenas se perquirir o momento em que deve ser dar início a contagem do prazo decadencial: do
fato gerador, (art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional) ou do ano exercício, ou do exercício
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do Código Tributário Nacional).
Sendo as contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por homologação, a
princípio o prazo decadencial para a sua constituição estaria submetido ao art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional, mas cuja aplicação depende de comprovação de recolhimento do
tributo, ainda que de forma parcial.
No caso vertente, embora conste do Relatório Fiscal a autodeclaração da
Recorrente, via GFIP, como optante pelo SIMPLES NACIONAL no ano-calendário de 2004, há
informações e documentos juntados aos autos indicando que teria havido recolhimento de
parcela das contribuições mediante GPS. Todavia, subsistem dúvidas quanto ao recolhimento de
parte das contribuições pela sistemática própria do SIMPLES.
Ressalte-se que a indicação, em GFIP, do enquadramento da Recorrente no regime
do SIMPLES NACIONAL configura mera autodeclaração, não sendo suficiente, por si só, para
comprovar o efetivo recolhimento das contribuições mediante o documento de arrecadação
unificado (DAS).
Desse modo, a fim de que a análise de eventual decadência seja realizada à luz do
Princípio da Verdade Material, converto o julgamento em diligência, determinando a remessa dos
autos à Unidade de Origem para que informe, com base nos sistemas de controle da Receita
Federal do Brasil, se houve, de fato, recolhimento – ainda que parcial – das contribuições
previdenciárias pela sistemática do SIMPLES NACIONAL no período sob análise.
Após o retorno das informações, deverá o Recorrente ser intimado para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as formalidades, os autos deverão ser remetidos de volta a este
Conselho para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.436 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720060/2016-88
6

Fl. 451
DF CARF MF
Original